Tribunal: STF
Processo: ARE 1383984
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sun Produtos Químicos Ltda., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E/OU COFINS – ILEGITIMIDADE – NÃO-SUBSUNÇÃO DO ICMS AO CONCEITO DE FATURAMENTO – CF/88, ART. 195, I – RE Nº 240.785/MG – AÇÃO AJUIZADA APÓS 08/06/2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 1. Conforme disposição legal, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei 10.637/2002) e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 2. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – imposto retido pelo contribuinte por obrigação legal, sem que este suporte o ônus do pagamento porquanto o transfere para o contribuinte de fato – não pode, efetivamente, ainda que se leve em conta o conceito amplo de ‘todas as receitas obtidas pela pessoa jurídica’, ser considerado faturamento. 3. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/05, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (Cf. RE 566621/RS, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2011; p. 273). 4. Correção monetária pela Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do recurso repetitivo do art. 543-C do Código de Processo Civil. (Cf. REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). 5. Apelação e remessa oficial às quais se nega provimento” (Apelação/Remessa Necessária 1000142-63.2017.4.01.3803, 7ª Turma do TRF-1, Relator Desembargador Federal Jose Amilcar De Queiroz Machado, j. 11/12/2018).

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 150, I, 155, §2º, I, e 195, §12, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não se visualiza a alegada violação dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Outrossim, da análise dos autos, evidencia-se que, na origem, o juízo sentenciante concedeu a segurança para declarar o direito da impetrante a realizar o recolhimento do PIS e da COFINS sem a inclusão do ICMS na base de cálculo da receita percebida, bem como a compensar os valores indevidamente recolhidos a partir do quinquênio antecedente à propositura da ação.
O Tribunal a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela União e à remessa necessária, mantendo incólume a sentença.
Em seguida, a parte ora agravante opôs embargos de declaração com a finalidade de esclarecer “qual ICMS deve ser excluído da base de cálculo das contribuições – se o ICMS destacado, se o pago”, tendo os aclaratórios, contudo, sido rejeitados.
Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário por meio do qual se busca pronunciamento judicial no sentido de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o ICMS destacado, e não o ICMS pago.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem não conheceu do recurso extraordinário em razão da ausência de interesse recursal e da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas n° 282 e 356/STF.
Com efeito, constata-se que todos os pronunciamentos judiciais foram favoráveis à tese defendida pela agravante, de modo que não há falar, in casu, em interesse recursal em razão da ausência do estado de sucumbência, faltando, pois, pressuposto subjetivo/intrínseco de admissibilidade recursal (binômio necessidade + utilidade), em conformidade com o disposto no art. 485, VI, do CPC. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA REAJUSTE DE PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL 14.016/2010. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM FAVORÁVEL À TESE DEFENDIDA PELOS PRÓPRIOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1450920 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 06-02-2024)
“AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO POR AMERICAN AIRLINES INC PROVIDO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ART. 1.008 DO CPC. PERDA DO OBJETO DO APELO EXTREMO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Interposto recurso extraordinário somente por American Airlines, Inc., única parte sucumbente na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, razão pela qual inexiste interesse recursal da parte ora agravante, à luz do art. 485, VI, do CPC. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. [...] 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1388541 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Pleno, DJe 09-11-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente